Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702185-29.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA RECORRIDO: EVANDRO JUNIOR BUGIARECKI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COBRANÇA. PRELIMINAR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA ASSERÇÃO. REJEITADA. COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURO. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVADA. EXAMES MÉDICOS. NÃO REALIZAÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECUSA DA COBERTURA SECURITÁRIA. INDEVIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A seguradora alega ilegitimidade passiva considerando a ocorrência do sinistro antes da vigência contratual. O processo civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. A data da ocorrência do sinistro é relativa ao mérito, não sendo possível afastar a legitimidade da parte. Afastada a preliminar. 2. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Súmula no 609 do STJ. 2.1. In casu, a não realização de exames médicos prévios de admissibilidade da contratante pelo seguro prestamista implicou a assunção de risco pela ré, pelo que, ausente a comprovação de má-fé do segurado, correta a sentença que determinou o pagamento da indenização securitária. 3. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, apelo não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, sustentando que não se discute a doença preexistente, mas evento ocorrido fora do período da vigência contratual. Pontua que as cláusulas contratuais são claras e não deixam dúvidas quanto ao seu conteúdo, bem como teria o ex-segurado plena e integral ciência dos termos e condições da apólice que serve de causa de pedir. Ressalta que o contrato prevê a cobertura apenas nos casos de doença grave, não se estendendo aos casos de invalidez funcional permanente. Acrescenta que o diagnóstico da doença experimentada pelo recorrido ocorreu em 1997 e o liame contratual discutido in casu teve seu início em fevereiro de 2020, restando, portanto, cristalino que o evento discutido nos autos ocorreu fora da vigência do contrato, sob pena que enriquecimento sem causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese dos autos, a despeito de indeferir o pagamento da indenização referente ao seguro de vida contratado por motivo diverso, a seguradora ré afirma em juízo que a negativa da cobertura securitária se mostra escorreita porquanto o sinistro ocorrera fora da vigência do contrato, evidenciando a sua má-fé. Transcrevo as razões do indeferimento conforme ID 54773679: 2. De acordo com a documentação médica apresentada, constatamos histórico da patologia(s) desde 07/08/1997 e, a despeito de conhecê-la(s) deixou de informar no momento do preenchimento da declaração pessoal de saúde por ocasião da formalização do contrato. Portanto, pela omissão destas informações, o que acabou por influenciar na análise e aceitação do risco por parte desta companhia, o benefício solicitado não é devido por força da norma contida no artigo 766 do código civil e do disposto em nossas condições contratuais. Claramente, a negativa decorrera da ausência de informação de doença preexistente, não havendo qualquer menção sobre a possível data do sinistro, não sendo possível em sede judicial, a seguradora sustentar razões diversas para o indeferimento. De fato, a seguradora pode recusar o pagamento do prêmio do seguro, sob a justificativa de que o sinistro ocorreu em virtude de doença preexistente. Tal conduta é considerada lícita. Entretanto, para que possa recusar o pagamento do seguro é necessário o preenchimento de uma das duas situações possíveis. A primeira é que tenham realizado exames médicos no segurado antes da assinatura do contrato, constatando que ele possuía a doença alegada. Em caso de não preenchimento da situação anterior, a seguradora somente poderia recusar o pagamento se comprovasse que o segurado agiu de má-fé, ocultando a doença preexistente. Em outros termos, antes da formalização do contrato, a seguradora pode exigir do segurado a realização de exames médicos para constatação de alguma doença preexistente. Se não realizou os exames, a ré assumiu os riscos por sua conduta. Assim, somente poderiam recusar o prêmio se provar que o segurado agiu de má-fé. Este entendimento, inclusive, está sumulado. Transcrevo: Súmula 609 STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Dito isto, verifica-se pelo atestado médico de ID 54773677 a doença que acomete o apelado. Importante destacar que apesar das alegações de que não há cobertura nos casos de incapacidade, a seguradora em nenhum momento contestou ou insurgiu-se sobre a gravidade da doença, não fazendo prova em contrário. Além disso, compulsando os autos, verifica-se que não restou comprovado que a ré tenha realizado exames médicos no segurado antes da assinatura do contrato, constatando que ele possuía a doença alegada, tampouco restou comprado que o segurado agiu de má-fé, ocultando a doença preexistente. Na verdade, o que se verifica nos autos é que a proposta apresentada ao segurado de ID 54773678 é genérica, sequer havendo campo específico para informar as condições específicas de saúde relacionadas à eventual doença preexistente. Lado outro, a boa-fé não pode ser afastada sem a comprovação de que houve uma conduta dolosa do segurado em omitir uma doença para futuramente ser beneficiário de um seguro no caso do seu falecimento. Aqui, a ausência da realização de exames prévios pela ré faz entender que assumiu o risco quanto às alegações do segurado, não havendo que se falar em má-fé por ser omisso. Nessa senda, a não realização de exames prévios e a ausência de comprovação de que o segurado agiu de má-fé impõem o pagamento da indenização securitária, não se podendo esquecer que a recusa administrativa se deu por motivos diversos, o que não corrobora a não procedência da alegação da seguradora ré de doença preexistente e má-fé (ID 56786522). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. SÚMULA No 609/STJ. MÁ-FÉ DO SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Na hipótese, não foram exigidos exames médicos prévios à contratação de seguro de vida nem restou efetivamente demonstrada a má-fé da segurada, sendo, portanto, ilícita a recusa de cobertura sob a alegação de doença preexistente. Inteligência da Súmula no 609/STJ. 2. No caso, a discussão quanto ao reconhecimento da má-fé do segurado demanda o reexame de matéria fática, procedimento vedado em recurso especial devido ao óbice da Súmula no 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.373.108/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023